Tribunal: TJSP
Processo: 1136201-41.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Marca
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
Cominatória. Aspecto teleológico é a retirada de publicidade das mídias sociais, abrangendo peculiaridades técnicas da autora – violação de direitos autorais cumulada com indenização por danos materiais e morais. Corré ressaltara ser parte ilegítima. Autora que destacara conluio entre as integrantes do polo passivo. Matéria que exige apreciação, pois constara de item específico em contestação,

Ementa:
Cominatória. Aspecto teleológico é a retirada de publicidade das mídias sociais, abrangendo peculiaridades técnicas da autora – violação de direitos autorais cumulada com indenização por danos materiais e morais. Corré ressaltara ser parte ilegítima. Autora que destacara conluio entre as integrantes do polo passivo. Matéria que exige apreciação, pois constara de item específico em contestação, bem como em embargos de declaração, contudo, sem análise correspondente. Anulação da sentença para que os pontos controvertidos sejam apreciados de modo pormenorizado, em observância ao devido processo legal. Apelos providos em parte.